Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-46.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000274-46.2022.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1018178-59.2021.8.11.0002 –PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: EZIDIO DE SOUZA MARTINS
IMPETRADO: MAGISTRADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE – DR. OTAVIO PEIXOTO
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: OI MÓVEL S.A.
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de gratuidade nos autos do processo originário no. 1018178-59.2021.8.11.0002 declarando o recurso inominado interposto pelo impetrante como deserto.
Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Conforme demonstrado nos autos, apesar de o impetrante receber proventos consideráveis no cargo de terceiro sargento da Polícia Militar, atingindo a soma de R$ 9.702,34 (nove mil setecentos e dois reais e trinta e quatro centavos), este tem por renda líquida atual o montante de R$ 4.820,03 (quatro mil oitocentos e vinte reais e três centavos), frente a existência de diversos descontos em sua folha de pagamento (ID 123962963).
Aponta ainda ser o Impetrante arrimo de família, a qual possui como renda única seus proventos.
Ademais, verifico que o Impetrante reside em bairro humilde, sendo presumível sua hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.
(TJ-MG - AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013)
Pelos elementos até então constantes dos autos, a hipossuficiência demonstra-se presente, sendo autorizadora a concessão da liminar, para o afastamento da decisão da deserção, com a consequente concessão da gratuidade de justiça e, por óbvio, o recebimento do recurso, que se encontra no prazo legal.
Anota-se ainda que, o mandado de segurança é remédio utilizado na excepcionalidade, a coibir atos ilegais, bem como, dos que possam resultar em prejuízos às partes interessadas, como no presente caso, ante a ausência de outro remédio legal na Lei dos Juizados Especiais.
ISTO POSTO, presentes os elementos autorizadores da concessão da liminar vindicada, defiro a liminar para:
a) Suspender a decisão de deserção do ID 79893982;
b) Conceder a gratuidade de justiça, ab initio, em todos os seus efeitos e plenitude;
c) Determinar ao magistrado o recebimento do recurso e seu devido encaminhamento para a análise posterior, por parte deste relator;
d) Deve ainda o magistrado ser intimado da presente decisão, para o cumprimento, bem como, no prazo de 10 dias prestar as informações que entender pertinentes, em especial, em caso de prolação de alguma decisão que venha a acarretar a perda de objeto do presente mandado de segurança;
e) Desnecessário o envio do feito ao Ministério Público, nos moldes do Ofício 85/2015;
f) Intime-se ainda o LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, para que, querendo no prazo de 15 (quinze) dias apresente suas considerações no presente feito;
Após, voltem-me conclusos para a verificação acerca do agendamento ou não de sessão de julgamento.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator